Tribunal: TJMMG
Processo: 2000143-85.2024.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000143-85.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 14/05/2024 Publicação: 23/05/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 427 DO CPPM – NÃO OCORRÊNCIA – ABERTURA DE VISTA ÀS PARTES APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO ACUSADO NÃO GERA PREJUÍZO À DEFESA – ATO QUE CONFIGURA REVISÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente Felippe Hallen Fonseca Pimenta e corrigida a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, constante do evento 1.980 dos autos. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Fellipe Hallen Fonseca Pimenta contra decisão constante do Evento 1980 dos autos da ação penal, por meio da qual o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual designou audiência para o dia 14/12/2023, com o propósito de levar ao Conselho Especial de Justiça a resolução dos pedidos formulados nos Eventos 1928 a 1976, momento em que determinou a continuidade do feito com o interrogatório das partes. Em suas razões (Evento 24, PET2), alega o corrigente que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 127.900/AM, o interrogatório foi deslocado para o final da instrução, como último ato, para melhor atuação da ampla defesa, aplicando-se o disposto no art. 400 do Código de Processo Penal, cuja parte final prevê a realização do interrogatório do acusado após os esclarecimentos dos peritos, as acareações e o reconhecimento de pessoas ou coisas. Argumenta o corrigente que, para a formulação dos respectivos pedidos pela defesa, faz-se necessária a abertura do prazo previsto no art. 427 do CPPM, sob pena de nulidade, nos termos do art. 500, inc. IV, do mesmo diploma legal. Com tais argumentos, requer o corrigente que lhe seja garantida formalmente a oportunidade de se manifestar na fase do art. 427 do CPPM, sob pena de nulidade do ato judicial. As contrarrazões ao recurso foram ofertadas pelo Ministério Público (Evento 12). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustenta o Ministério Público, com amparo na decisão proferida pelo juízo da 3ª AJME constante do Evento 1998 dos autos originários, que não há que se falar em tumulto processual uma vez que a fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar sequer foi aberta. Afirma o Ministério Público que, ao contrário do sustentado pelo corrigente, a postergação da fase do art. 427 do CPPM para momento posterior aos interrogatórios dos acusados não é causa de nulidade processual, uma vez que tal rito privilegia o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por fim, destaca o Ministério Público que: a sistemática adotada no âmbito da Justiça Militar da União, com o interrogatório do acusado após a inquirição da última testemunha de defesa, antes de eventuais diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM, está em conformidade com o precedente do Supremo Tribunal Federal e não causa prejuízo aos réus. [...] o Superior Tribunal Militar aplica o art. 400, do Código de Processo Penal para deslocar o interrogatório dos acusados para o final da instrução criminal, mantendo inalterado o rito processual militar que, norteado pelas normas próprias especiais, segue para dar cumprimento ao quanto preconizado pelos arts. 427 e 427, do Código de Processo Penal Militar, quando é oportunizado às partes momento adequado para requerer a produção de diligências complementares e, em seguida, apresentar alegações finais. Com tais argumentos, requer o Ministério Público que se conheça da correição parcial e, no mérito, seja ela desprovida, mantendo-se o rito e os respectivos atos processuais no bojo da ação n. 2000613-87.2022.9.13.0003. Em juízo de retratação, a Exma. juíza de direito militar titular da 3ª AJME manteve a decisão prolatada pelo Conselho Especial de Justiça, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 20). Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça Militar, a senhora Procuradora de Justiça com atribuições neste e. Tribunal ofertou seu parecer no Evento 17, opinando pelo não conhecimento da correição parcial e, no mérito, pelo seu desprovimento mantendo-se a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que determinou o prosseguimento da tramitação processual com a realização dos interrogatórios, para, somente depois, decidir sobre os pleitos defensivos na fase do art. 427 do CPPM. Preliminarmente, argumenta a senhora Procuradora de Justiça que o presente recurso se mostra absolutamente impróprio, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM. Segundo a senhora Procuradora de Justiça, inexiste ilegalidade ou nulidade no ato judicial que designou audiência para interrogatórios dos acusados antes da fase do art. 427 do CPPM. Isso porque o Supremo Tribunal Federal não alterou o rito processual militar, apenas concluiu que a realização do interrogatório no final da instrução criminal também seria aplicável no âmbito da justiça castrense, em detrimento do artigo 302 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No tocante ao mérito, a senhora Procuradora de Justiça ratificou as contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público no Evento 12 dos autos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. De início, aprecio a preliminar suscitada pela senhora Procuradora de Justiça de que o presente recurso se revela totalmente impróprio para a finalidade proposta, com fundamento no art. 498, alínea “a”, do CPPM. Em análise dos autos, constata-se que o objeto da presente correição consiste na decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 3ª AJME, constante do Evento 1980 dos autos, sob a alegação de que não foi observado o rito processual preconizado no art. 400 do CPP nem atendida a prescrição contida no art. 427 do CPPM. Faz-se necessário examinar o mérito do presente recurso para se verificar, no caso em tela, a existência de erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, no processo, cometido pelo juiz da causa. O recurso da correição parcial se mostra cabível para tal finalidade. Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e conheço do presente recurso. Passo ao exame do mérito. Insurge-se o corrigendo contra decisão constante do Evento 1980 dos autos da ação penal, nos seguintes termos (Evento 24, PET2, fls. 03): No Evento 1980, a MM. Magistrada designou audiência para o dia 14.12.2023, com o propósito levar ao Conselho Especial de Justiça a resolução dos pedidos formulados nos Eventos 1928 a 1976, momento que determinou a continuidade o feito com o interrogatório das partes passivas, fac-simille: 4. Designo o dia 14 de dezembro de 2023 às 13h30 para deliberação dos pedidos de Evento 1928 ao Evento 1976 pelo Conselho Especial de Justiça. Tão logo decidido, independentemente do conteúdo decisório, o processo crime continuará com os interrogatórios judiciais dos acusados. Alega o corrigendo que, com a prolação da referida decisão, o juízo da 3ª AJME deixou de observar o rito processual preconizado no art. 400 do CPP, aplicável aos feitos da Justiça Militar, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus n. 127.900/AM, bem como de atender a prescrição contida no art. 427 do CPPM, fazendo-se necessária a abertura de prazo à defesa para formulação dos respectivos pedidos. Razão não lhe assiste. Em despacho constante do Evento 1998, a juíza titular da 3ª AJME esclarece que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A Defesa Técnica pede a continuidade da instrução criminal antes da apreciação dos pedidos e dos requerimentos feitos pela própria Defesa Técnica, quiçá desconhecendo que a apreciação dos pedidos/requerimentos como fase final da audiência de instrução das testemunhas arroladas pela Defesa Técnica, obedece ao mais lídimo cuidado com a causa penal e ao exercício da mais ampla defesa. A fase do art.427, do CPPM ainda não foi aberta e a designação de audiência para decisão sobre as matérias de direito e os requerimentos/pedidos apresentados a todo momento foi feita atendendo às anteriores manifestações das partes e à própria manifestação do juízo na condução das audiências. Quid iuris? Onde o tumulto e a inversão processual? Examinados os pedidos/requerimentos da Defesa Técnica pelo Conselho Especial de Justiça, serão marcados os interrogatórios judiciais dos acusados e, terminados os interrogatórios judiciais, será aberta vista à Defesa Técnica de todos os acusados, para fins do art.427, do CPPM. Se as partes peticionam diuturnamente e sempre, há de se ter um momento processual para a decisão dos pedidos pelo escabinado, preservando-se o contraditório e a colegialidade. O CPPM estabelece o interrogatório judicial dos acusados como primeiro ato da instrução processual, conforme art. 402 da lei em análise. Contudo, em razão do princípio da ampla defesa, obedecido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na condução dos trabalhos por este juízo, o interrogatório judicial ocorre como último ato processual instrutório, tão logo esgotadas as oitivas das testemunhas da Defesa, salvo manifestação em sentido contrário pela Defesa Técnica dos acusado, conforme elucidado no recebimento da denúncia. Ora, a audiência designada para o dia 18/12/2023, às 08h00, decidirá unicamente os pedidos apresentados pelas partes até o momento. Em seguida, serão designados os interrogatórios judiciais dos acusados. E então, somente então, será aberta vista às partes, para fins do art.427, do CPPM. Nenhum ato processual foi suprimido, nenhuma fase processual foi atropelada, nenhuma garantia dos acusados foi violada. Depreende-se dos autos, portanto, que o corrigendo requer que lhe seja garantida a oportunidade de se manifestar na fase processual do art. 427 do CPPM, que sequer foi aberta. E mais. Da certidão expedida pela Secretaria do juízo da 3ª AJME (Evento 24, CERT1), verifica-se que a defesa do corrigendo interpôs a correição parcial antes da intimação do Evento n. 1980. Ademais, entendo que a abertura de vista às partes, para fins do art. 427 do CPPM, após a realização do interrogatório judicial do acusado, ato final da instrução criminal, não gera qualquer prejuízo à defesa, tampouco contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso no julgamento do Habeas Corpus n. 127.900/AM. O art. 400 do CPP deve ser aplicado para deslocar o interrogatório do acusado para o final da instrução criminal, mantendo inalterado o rito processual militar, de modo que, na fase do art. 427 do CPPM, oportuniza-se às partes a produção de eventuais diligências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 complementares, e, logo após, a apresentação de alegações finais, nos termos do art. 428 do CPPM. Entendo que o art. 427 do CPPM não consiste em ato de instrução, mas sim de revisão da instrução criminal, quando as partes poderão, caso entendam necessário, requerer a juntada de documentos e diligências complementares, inclusive, novo interrogatório do réu. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição constante do Evento 1980 dos autos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso e manter a decisão de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de maio de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator